Tribunal: TJES
Processo: 5009802-31.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Condição de Pessoa Portadora de Deficiência
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009802-31.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROMILDO SALDANHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 395, II, DO CPP. INJÚRIA QUALIFICADA. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ROL DE TESTEMUNHAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, ao fundamento de inexistência de suporte probatório mínimo, por estar a peça acusatória baseada exclusivamente em boletim de ocorrência com declaração unilateral da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o recebimento da denúncia, consubstanciada em lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para o exercício da ação penal exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para autorizar a instauração do processo, não se confundindo com prova plena.
4. O boletim de ocorrência detalhado, aliado à manifestação inequívoca de vontade da vítima em ver os fatos apurados e à indicação de rol de testemunhas pelo Ministério Público, constitui suporte probatório mínimo apto ao recebimento da denúncia.
5. O recebimento da denúncia traduz mero juízo de admissibilidade, fase processual regida pelo princípio in dubio pro societate, sendo incabível a antecipação do exame aprofundado do mérito.
6. A rejeição prematura da denúncia, nas circunstâncias do caso, configura indevida restrição ao jus accusationis estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia.

Tese de julgamento
:
“1. Para o recebimento da denúncia, é suficiente a existência de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade.
2. O boletim de ocorrência, quando acompanhado de representação da vítima e rol de testemunhas, constitui justa causa para a deflagração da ação penal, incidindo o princípio in dubio pro societate.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 41 e 395, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Inq nº 1.688/DF, Corte Especial, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.12.2024, DJEN 13.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
09802-31.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ROMILDO SALDANHA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES

(
fls.
24/25
)
,
que
rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inc. II, do CPP, sob o fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Argumentou, ainda, que a denúncia estaria desacompanhada de suporte probatório mínimo, baseando-se exclusivamente em boletim de ocorrência com declaração unilateral da vítima.

O Ministério Público interpôs o recurso as fls. 27/31, sustentando que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e que o Boletim Unificado nº 36839912, aliado à apresentação do rol de testemunhas e à inequívoca manifestação de vontade da vítima (representação), constitui lastro probatório suficiente para o recebimento da peça. Argumenta, ainda, a incidência do princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15089785 pugnando pelo improvimento do recurso.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17167003 opinando pelo provimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, entre os meses de junho e julho de 2018, na Rua Acebíades Joaquim Francisco, bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Romildo de Oliveira Saldanha injuriou a vítima Maria da Penha de Souza, ofendendo-lhe a dignidade, utilizando elementos referente à raça, cor, e etnia chamando-a de “saci”, e elementos referentes à condição de pessoa portadora de deficiência, chamando-a de “aleijada”.

O denunciado, sempre que a vítima passava em frente a sua residência, pela via pública, na intenção de lhe ofender a dignidade, tinha o costume de dizer
“JÁ VAI A ALEIJADA, SACI, ELA TEM A LÍNGUA TÃO GRANDE QUE VAI ATÉ NA PONTA DOS PÉS”.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de justa causa para o recebimento da denúncia.

O juízo de origem entendeu pela inexistência de suporte probatório mínimo, alegando que a peça acusatória ancorava-se tão somente em boletim de ocorrência lavrado de forma unilateral pela vítima.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a insurgência ministerial merece acolhida.

A doutrina e a jurisprudência pátrias consolidaram o entendimento de que a justa causa consiste no lastro probatório mínimo indispensável para instaurar a ação penal. No caso em tela, a denúncia veio instruída com o Boletim Unificado nº 36839912. Nele, a vítima detalhou as ofensas proferidas pelo denunciado, que utilizava termos como
"saci"
e
"aleijada"
para humilhá-la publicamente em razão de sua condição física.

Ademais, verifica-se que a vítima demonstrou nítido interesse na persecução penal ao ajuizar, ainda que de forma tecnicamente inadequada, uma queixa-crime pelos mesmos fatos, o que deve ser interpretado como manifestação inequívoca de representação. O Ministério Público, por sua vez, arrolou testemunhas na peça vestibular, as quais poderão, sob o crivo do contraditório, confirmar os fatos narrados.

É imperativo salientar que o recebimento da denúncia constitui mero juízo de admissibilidade, fase na qual impera o princípio
in dubio pro societate
. Não se exige, neste momento, prova exauriente da autoria e materialidade, mas apenas indícios razoáveis que justifiquem a intervenção estatal.

DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA RECEBIDA.
2. O princípio in dubio pro societate justifica o prosseguimento da ação penal na fase de recebimento da denúncia desde que presente lastro probatório mínimo. (Inq n. 1.688/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

A alegação de que a palavra da vítima é unilateral não possui o condão de obstar o início da ação penal, especialmente em crimes desta natureza, muitas vezes praticados sem a presença de vasto aparato documental. Impedir o prosseguimento da ação neste estágio configuraria cerceamento prematuro do
jus accusationis
do Estado.

Portanto, havendo descrição detalhada do fato típico e indícios mínimos que o amparam, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau e determinar o recebimento da denúncia, com o consequente prosseguimento regular da ação penal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.